Tribunal: TJES
Processo: 5014417-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014417-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DO CARMO ROSA NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014417-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JHONATAN DO CARMO ROSA NASCIMENTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM REQUISIÇÃO EXPRESSA DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus criminal impetrado em favor de Jhonatan do Carmo Rosa Nascimento, contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia de Cariacica que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do Inquérito Policial nº 5002453-69.2025.8.08.0045. A impetração alega ausência de provocação válida e fundamentação genérica da decisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de pedido expresso de prisão preventiva impede sua decretação pelo juiz, sob o argumento de atuação de ofício vedada pelo art. 311 do CPP; e (ii) saber se a decisão impugnada possui fundamentação idônea que justifique a prisão preventiva, nos moldes exigidos pelo art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas configura provocação válida, suficiente para viabilizar a decretação de prisão preventiva pelo magistrado.

A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e idônea, baseada na significativa quantidade de drogas apreendidas, apta a demonstrar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares diversas constitui provocação válida a autorizar a decretação de prisão preventiva pelo juízo. 2. A existência de fundamentação concreta baseada na gravidade real da conduta e na quantidade de drogas apreendidas justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 2º, 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 207.006/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 06.03.2025; STJ, AgRg no HC 846.420/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 05.10.2023; STJ, AgRg no HC 919.765/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg no HC 990.713/AM, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 26.05.2025; STF, HC 244.265 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014417-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JHONATAN DO CARMO ROSA NASCIMENTO

VOT
O
PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO

Em seu parecer, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado diante da ausência nos autos das decisões judiciais proferidas pelo Juízo de origem, o que inviabilizaria a análise técnica da legalidade da prisão preventiva. Ressaltou que, por não possuir acesso ao PJe de primeiro grau, torna-se imprescindível a juntada das peças decisórias para viabilizar o parecer ministerial.

Não desconheço que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a instrução inadequada impede o conhecimento do habeas corpus, sendo inadmitida a juntada posterior das peças faltantes, tampouco a remissão a links eletrônicos ou consulta externa.(STJ; AgRg no HC n. 990.713/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025; STF, HC 244265 AgR, Relator Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 02/9/2024, DJe 04/9/2024).

Nada obstante, a referida interpretação deve ser examinada à luz da nova realidade do processo eletrônico, sob pena de adoção de um formalismo exacerbado que obsta a própria finalidade do
writ
.

Destarte, tratando-se de autos eletrônicos, destaca-se a previsão contida no artigo 1.015, § 7º, do Código de Processo Civil:
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.

Se tal regra se aplica ao agravo de instrumento, recurso de natureza cível, com maior razão deve incidir sobre o
habeas corpus
, garantia constitucional destinada à célere tutela do direito à liberdade de locomoção. Trata-se de aplicação direta do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, as informações prestadas pela suposta autoridade coatora tornam o feito suficientemente instruído para o julgamento, afastando qualquer prejuízo à análise da legalidade da prisão.

À vista do exposto, rejeito a preliminar.

V O T O MÉRITO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de
JHONATAN DO CARMO ROSA NASCIMENTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Audiência da Custódia de Cariacica, nos autos do Inquérito Policial nº 5002453-69.2025.8.08.0045, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Nas razões do writ (ID 15714090), a defesa sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, em desrespeito ao art. 311, do Código de Processo Penal. Alega que a decisão judicial está lastreada em fundamentação genérica, que não apresenta elementos concretos acerca da necessidade da medida extrema, e que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e declarou ter filho menor.

Pugna, ainda, pela aplicação do princípio da homogeneidade, por entender que a eventual pena a ser imposta em caso de condenação poderá ser cumprida em regime menos gravoso ou substituída por pena restritiva de direitos.

Deste modo, requer, em liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 15721620).

Pois bem.

O debate acerca da possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, à luz do sistema acusatório, impõe cuidadosa análise à luz da hermenêutica constitucional penal e da interpretação sistemática do Código de Processo Penal, especialmente após as modificações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Com efeito, o art. 311, do Código de Processo Penal, na nova redação, expressamente veda a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo prévia provocação pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou, quando cabível, pelo querelante ou assistente de acusação.

Da mesma forma, o art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal, exige que toda e qualquer medida cautelar pessoal — seja ela privativa de liberdade ou não — deve ser requerida por uma das partes ou resultante de representação policial, não podendo ser imposta unilateralmente pelo juízo processante.

Contudo, essa vedação não implica proibição absoluta de o magistrado apreciar a suficiência ou não da medida proposta pela acusação, tampouco restringe sua competência para optar por medida mais gravosa inclusive a prisão preventiva, desde que haja provocação mínima, apta a desencadear a atividade jurisdicional.

Nesse ponto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de admitir que a manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão configura provocação válida, autorizando o juízo a avaliar, diante do caso concreto, a necessidade de medida mais gravosa, inclusive a prisão cautelar.

Assim, não se trata de atuação de ofício, mas de exercício da função jurisdicional diante de provocação mínima suficiente, conforme delineado em precedentes como:

“
havendo manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, o magistrado pode decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa, sem que isso configure atuação de ofício.
” (STJ, AgRg no RHC 207006/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 06/03/2025).

“
É possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio
” (STJ, AgRg no HC 846.420/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 05/10/2023).

No caso em apreço, a análise do Termo de Audiência de Custódia, devidamente assinado pelo juízo competente, comprova que houve manifestação expressa do Ministério Público no sentido da aplicação de medidas cautelares diversas, o que preenche o requisito da provocação formal exigido pela legislação processual penal.

Logo, não se verifica a alegada ilegalidade decorrente da suposta decisão de ofício, porquanto o Juízo agiu dentro dos limites de sua competência jurisdicional, a partir da provocação apresentada pela parte legitimada.

Ademais, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente motivada, com base em elementos fáticos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade significativa de drogas apreendidas com o autuado: 51 buchas grandes de maconha, 105 buchas pequenas e 121 pedras de crack, conforme autos de apreensão e constatação acostados ao APFD.

Esses elementos, devidamente valorados na fundamentação da autoridade coatora, revelam gravidade concreta da conduta a justificar a custódia cautelar como meio necessário à garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

No que toca às condições pessoais do paciente (primariedade, residência fixa, vínculos familiares), cumpre destacar que tais circunstâncias, embora favoráveis, não possuem força isoladamente suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presente a motivação concreta nos moldes legalmente exigidos. Esse entendimento é reiteradamente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP
” (STJ, AgRg no HC 919.765/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/08/2024).

Tampouco se mostra viável, no estreito âmbito de habeas corpus, antecipar juízo de valor sobre eventual aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06) ou regime inicial de cumprimento de pena, como pretende a impetração, pois tais juízos dependem da instrução probatória e análise aprofundada das circunstâncias judiciais, o que inviabiliza prognóstico antecipado acerca da futura aplicação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Assim sendo, não se evidenciam ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal aptos a autorizar, de plano, a concessão da ordem liminar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)